Tribunal: TJMT
Processo: 1032571-08.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032571-08.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO BEZERRA - CPF: 012.404.171-01 (APELANTE), JULIANA CRISTINA GALZO - CPF: 387.683.538-04 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - MÉRITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO – NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA EM RAZÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, tarifa de cadastro e avaliação de bem,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Não há falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, a apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, devido à ausência de fixação pelo magistrado singular, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032571-08.2025.8.11.0015

APELANTE: AGNALDO BEZERRA

APELADO:

BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGNALDO BEZERRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, que nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulado com pedido de tutela antecipada, ajuizado em desfavor do
BANCO C6 S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deferiu os benefícios da justiça gratuita a parte requerente, contudo, restou isento do pagamento referente às custas e despesas processuais impostas a ele ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, e não houve condenação em honorários dado a inexistência de litigiosidade.

Inconformado, a parte apelante sustenta em suas razões que o parecer econômico-financeiro apresentado não constitui alegação aleatória, mas resultado de trabalho técnico especializado, apto a demonstrar erro de cálculo e a divergência entre os encargos informados no contrato e aqueles efetivamente exigidos pela instituição financeira.

Argumenta que não se insurge propriamente contra a legalidade abstrata dos encargos contratuais, mas contra a ausência de disposição contratual clara que lhe permitisse recusar encargos específicos, afirmando que o instrumento contratual o teria colocado diante da alternativa de aderir integralmente ao pacto ou simplesmente não contratar, o que, a seu ver, evidencia abusividade à luz da principiologia consumerista.

Alega a abusividade das tarifas cobradas no contrato, notadamente a tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), sustentando que, embora a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses, a cobrança de despesas com serviços de terceiros, registro contratual e avaliação do bem, subsistiria a necessidade de demonstração concreta da efetiva prestação desses serviços e da correspondente despesa, ônus que, segundo afirma, incumbiria à instituição financeira, sendo que, ausente tal comprovação, as cobranças devem ser reputadas abusivas.

Insurge-se também contra a cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), sustentando sua ilegalidade e abusividade, ao argumento de que tal exigência, além de elevar artificialmente o custo da operação, é repassada ao montante financiado, sobre o qual incidem juros e IOF, encarecendo significativamente a contratação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 342951390).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade e a impugnação à justiça gratuita concedida ao apelante, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 342951393).

O preparo recursal não foi recolhido, porquanto o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 342990878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, a parte requerida apelada
(Banco C6 S/A)
, em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
AGNALDO BEZERRA,
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO C6 S/A,
alegando, em síntese, que negociou o empréstimo de alienação fiduciária de veículo em garantia, no valor de R$ 65.919,23. Ressaltado que conforme recálculo anexo apurou-se que tem saldo credor e, portanto, valores a serem ressarcidos. Replicou a cobrança ilegal de taxas e tarifas de serviços de terceiros, IOF e seguro prestamista.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões que as tarifas cobradas no contrato, notadamente a tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais); a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e a tarifa de cadastro no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) são abusivas, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 342951390).

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação à
tarifa de registro do contrato,

tarifa de cadastro e avaliação de bem,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 342951379), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
, devidamente estabelecida no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), conforme item B9, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Já a cobrança da
tarifa de cadastro
no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), restou devidamente descrito no item D.1, restou comprovada nos autos, tendo a parte ciência da contratação, sendo considerada abusiva a referida tarifa.

Com relação a
tarifa de avaliação de bem
cobrada no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), prevista no contrato no id.
342951379, da mesma forma, não há falar em abusividade, vez que restou prevista no contrato.

Desta forma, não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o requerido/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Com relação aos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, podem ser fixados de ofício, vez que não houve a fixação de honorários pelo magistrado
a quo.

Contudo, mesmo sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, deve haver condenação em honorários advocatícios em caso de sentença de improcedência, nos termos do art. 85, caput, do CPC, que estabelece a obrigatoriedade da fixação de honorários de sucumbência, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e,
de ofício
, fixo os honorários advocatícios em desfavor do autor em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já computada a majoração nesta via recursal, contudo, resta suspensa a exigibilidade da verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026